Tribunal: TJMT
Processo: 1033876-56.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033876-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2130-57 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MICHELLE SILVA DE SOUSA - CPF: 014.156.491-11 (APELADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA – DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CDC – NEXO CAUSAL CONFIGURADO NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA – DANO MORAL PRESUMIDO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência do enunciado da Súmula 479, do STJ.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1033876-56.2019.8.11.0041, ajuizada por MICHELLE SILVA DE SOUSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução dos valores descontados referente às tarifas bancárias pelas devoluções dos cheques por insuficiência de fundos, bem como condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que o cheque foi devolvido diante do saldo insuficiente em conta corrente para compensação, ocorrendo devolução automática. Relata que na data da devolução, não havia qualquer registro de sustação ou revogação do cheque, objeto da lide.

Assevera ter agido no exercício regular do direito, inexistindo dano moral indenizável no caso. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 168622423, por meio das quais parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal em aquilatar a responsabilidade da instituição bancária pelos danos causados ao correntista decorrente do pagamento de cheque supostamente fraudado.

Nesse contexto, do conjunto fático probatório produzido nos autos, composto, sobretudo, pela devolução dos cheques nºs 000021, 000022, 000030, 000033 e 000034, no período de setembro e outubro/2018, pelos motivos 11 e 12 cada um, se constata a visível discrepância entre a assinatura lançada nas cártulas e aquela de titularidade do autor, constante em seus documentos pessoais, pois além de diferenciar uma da outra, se distancia muito da verdadeira, passível de identificação por qualquer leigo
,
pela simples conferência.

Logo, é desnecessária prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a falsidade, pois a inautenticidade é patente diante da nítida divergência entre a assinatura lançada na cártula e aquela do titular da conta, denotando a falsificação
icutu oculi.

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado,
in verbis
:

“Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois a falta de diligência do banco ao deixar de conferir a autenticidade da assinatura aposta no cheque apresentado à compensação, resultando em prejuízos de ordem financeira e moral ao titular da conta corrente, configura ato ilícito passível de compensação; caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ILÍCITO EVIDENCIADO - COBRANÇA INDEVIDA - POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CONFIGURADO – SÚMULA 479 DO STJ - VALOR FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ QUANTO AO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO E JUROS - HONORÁRIOS – ALTERAÇÃO – PERCENTUAL ARBITRADO DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A parte autora comprova fato constitutivo de seu direito, pois evidente a cobrança indevida perpetrada pelo apelante, quanto ao mais realizadas por meio de falsário. Aplicação da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Por se tratar de evidente relação consumerista, a devolução dos valores pagos deve ser efetuada em dobro, com supedâneo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Marco inicial para correção dos danos morais deve-se respeitar o previsto na Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”, 54 também do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. O valor arbitrado na sentença como percentual de verba honorária sucumbente deve incidir sobre o valor de condenação e não sobre o valor dado à causa. (N.U 0000797-96.2013.8.11.0079, Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 06/06/2017, DJE 09/06/2017)
” (id. 168622416).

Assim, do cotejado, resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária em proceder a compensação e devolução de cheque que não foi emitido pelo correntista, sem adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade era visível a olho nu, negativando o nome do autor, deletérios que são evidentes e dispensam comprovação do dano, porquanto
in re ipsa
.

A valer, os bancos têm o dever de conferir as assinaturas em cheque apresentado para pagamento e, por corolário, a assinatura do cliente lançada na cártula, e se for o caso, pedir explicações, consoante exige o artigo 41 da Lei do Cheque – Lei nº 7.357/85. Desta feita, só pode levar à compensação após verificar acerca da autenticidade da rubrica.

E, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor sendo responsáveis por essa conferência e pelo protesto ou apontamento indevido de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança sobre o objeto do contrato, só se eximindo se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de sorte que respondem pelos danos causados ao correntista, pelo descumprimento desse dever, consoante dispõe o artigo 14 , § 3º , inciso II do CDC.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DA APELADA - AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NÃO COMPROVADA A CULPA DA CORRENTISTA - DANO MORAL IN RE IPSA - RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO NCPC)- RECURSO NÃO PROVIDO. Os bancos, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigo 3º, § 2º), sendo responsáveis pela conferência das assinaturas nos cheques e pelo protesto ou negativação indevida de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança, só se eximindo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, artigo 14, § 3º, inciso II). Não comporta redução o valor da indenização dos danos morais fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou
partido
, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais.
Encontra, inclusive, um pouco abaixo do que vem sendo arbitrado por este Tribunal em casos semelhantes. Segundo o §11 do art. 85 do NCPC, os honorários devem ser majorados na via recursal.”
(RAC n.º 0012013- 37.2014.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 27.10.17).

Em caso análogo, esta c. Câmara assim já decidiu:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.” (RAC n.º 1002285-98.2016.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 27.09.17 - destaquei).

Logo, impõe-se a obrigação de indenizar por dano moral, a conduta da instituição financeira que compensa cheque emitido por falsários e provoca, inclusive, a negativação do nome do correntista.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a falha na prestação do serviço, decorrente da compensação de cheque mediante fraude.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023